Tribunal: STF
Processo: Rcl 78391
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Shirley Cavalcante Rocha em face da decisão pela qual, reconsiderando decisão por mim proferida em 25.4.2025, julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do feito na origem, até apreciação do mérito do Tema 1389 da repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (eDOC 15).



    Distribuída a presente ação em 11.4.2025, no dia 14 imediado proferi decisão negando seguimento à reclamação, assentando a ausência de aderência aos paradigmas invocados (eDOC 12).



    A parte reclamante, Excim Importação e Exportação Ltda. opôs embargos de declaração, alegando, em suma, a ocorrência de fato novo, qual seja, a prolação de decisão por esta Corte no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389, determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao referido tema de repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Uma vez que a matéria objeto desta reclamação guarda identidade àquela discutida no Tema 1389, reconsiderei a decisão então embargada e proferi a decisão ora impugnada (eDOC 15), julgando parcialmente procedente a reclamação a fim de determinar a suspensão do feito de origem. 



    Em face dessa decisão, a parte beneficiária opõe os presentes embargos de declaração, sustentando, em suma, a existência de omissão no ato embargado. Aduz-se, em suma, que “o capítulo da sentença que reconheceu a existência do vínculo empregatício entre as partes já transitou em julgado, pois não foi objeto de recurso pelas partes no processo de origem”. Assevera-se que a ausência de impugnação da matéria tornou a questão imutável, não estando mais sujeita a reforma, de modo que a execução dos efeitos decorrentes desse capítulo transitado em julgado não está submetida à suspensão determinada no Tema 1389 da repercussão geral (eDOC 20).



    A parte embargada pugna pela manutenção da decisão agravada, aduzindo, em síntese, que “a decisão proferida pelo TRT 2ª Região não pode fazer coisa julgada inconstitucional, pois proferida posteriormente à definição do Tema 725 desta Colenda Corte Superior, e em nítida afronta às decisões da ADPF nº 324, ADC nº 48, e da ADI nº 5625, também anteriores à decisão do TRT/SP” (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Inicialmente, faço um breve retrospecto das decisões proferidas nestes autos e da matéria objeto dos recursos interpostos por Excim Importação e Exportação S/A, parte ora embargada.



    Da sentença que reconheceu a existência do vinculo de emprego entre as partes, a embargada interpôs o recurso ordinário. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região a ele deu parcial provimento, mantendo em parte a sentença, nos seguintes termos (eDOC 7, p. 86-95):



    “Respeitosamente, transcrevo o relatório do voto da N. Desembargadora Relatora Nata: 



    "Inconformada com a r. sentença id 752733c, cujo relatório adoto, que julgou procedente em parte a ação, interpõe a reclamada Recurso Ordinário (id c19334c, págs. 94/100 e id 41a4dd2, págs. 1/31), pretendendo a reforma do julgado quanto aos seguintes tópicos:- a) prescrição do FGTS; b) vínculo empregatício; c) aviso prévio e férias; d) multa diária; e) multa do art. 477 da CLT; f) comissões; g) horas extras; h) juros e correção monetária; i) compensação.



    (...)



    Respeitosamente, com relação à prescrição do FGTS, divirjo da N. Desembargadora Relatora Nata, nos seguintes termos:



    1-) DA PRESCRIÇÃO DO FGTS 



    O MM. Juízo de origem reconheceu a prescrição trintenária para o FGTS incidente sobre as parcelas pagas no curso do contrato, nos termos da Súmula 362 do C. TST, decisão contra a qual se insurge a recorrente, sustentando que deve ser aplicada a prescrição quinquenal. As ponderações recursais não merecem guarida.



    (...)



    No caso, o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014 (data do julgamento do ARE-709.212/DF pelo E. STF), uma vez que a pretensão inicial diz respeito a recolhimentos do FGTS decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício desde 13.06.2006, tendo sido a ação ajuizada em 02.12.2015, no quinquênio que se seguiu ao julgamento proferido pelo E. STF. 



    Mantenho.



    Respeitosamente, transcrevo os tópicos do voto da N. Desembargadora Relatora Nata acerca dos quais há convergência no entendimento:



    “2-) DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Insurge-se a recorrente contra o julgado de Origem que reconheceu o vínculo de emprego. 



    Sem razão. 



    Na hipótese dos autos, a reclamada não negou a prestação de serviços pela reclamante, asseverando, em contestação, que a autora prestava-lhe serviços autônomos. Com isso, era seu o ônus da prova quanto ao trabalho autônomo. Embora tenha juntado aos autos contrato de prestação de serviços, é certo que o Direito do Trabalho é informado pelo princípio da primazia da realidade, e, por isso, não importam as formalidades dadas aos atos pelas partes, mas sim a realidade vivenciada pelos litigantes. O art. 219 do CC não favorece a tese defensiva.



    (...)



    Com isso, tem-se que, na hipótese dos autos, vislumbra-se, durante todo o interregno vindicado, a presença dos requisitos da relação de emprego quais sejam, a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade e a subordinação dos préstimos da autora, estando desprestigiada a tese defensiva de trabalho autônomo. 



    Deve ser mantida a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício e condenou a ré em todas verbas decorrentes, bem como, diante das irregularidades, determinou a expedição de ofícios. 



    Nada a reformar.



    (...)



    CONCLUSÃO: 



    ACORDAM os Magistrados da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: por maioria de votos, CONHECER do recurso da reclamada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para limitar a condenação em férias proporcionais de 2014/2015 a 6/12 + 1/3; afastar a condenação no pagamento de férias vencidas, referentes aos períodos de 2012/2013 e 2013/2014; excluir da condenação o pagamento de horas extras e respectivos reflexos; determinar a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic, nos termos da fundamentação do voto da Desembargadora Redatora Designada, vencida a Exma. Sra. Desembargadora Sônia Maria Forster do Amaral. Manter, de forma meramente estimativa, o valor arbitrado à condenação e às custas processuais.” (Grifos no original)



    Observo que o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao recurso da reclamada, manteve a sentença no ponto em que reconheceu a existência do vínculo empregatício, bem como reconheceu a aplicação da prescrição trintenária para o FGTS, nos termos da Súmula 362 do Tribunal Superior do Trabalho.



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos.



    Ao interpor o recurso de revista em face do acórdão reclamado, a parte ora embargada revelou ter acatado o que decido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no recurso ordinário quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, porquanto restringiu-se a impugnar o acórdão reclamado unicamente no tocante à matéria alusiva à prescrição trintenária do FGTS. Confira-se os termos em que propostos o recurso de revista (eDOC 7, p. 129):



    “A decisão vergastada, complementada pelo acórdão de embargos, entendeu por não ser aplicável o disposto no inciso II, da Súmula nº 362 deste Excelso Tribunal, quanto a aplicação da prescrição quinquenal do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em conformidade com o disposto nos artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 7º, inciso XXIX, da Carta de Direitos. 



    Data maxima venia, evidente que o venerando acórdão hostilizado posicionou-se equivocadamente com relação à aplicabilidade da modulação prevista no inciso II, da Súmula nº 362 deste Colendo Tribunal Superior do Trabalho.”



    O recurso de revista não foi admitido (eDOC 7, p. 140-143).



    Inconformada, a parte ora embargada interpôs agravo de instrumento à decisão que denegou seguimento ao recurso de revista. Novamente, acatando o que decidido quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, a parte insistiu para que fosse aplicada ao caso a prescrição quinquenal, no tocante ao pagamento das verbas alusivas ao FGTS devido, nos seguintes termos (eDOC 7, p. 181):



    “Assim, sendo o objeto do Recurso de Revista o reconhecimento de contrariedade à Súmula 362, inciso II, que fora demonstrada de forma analítica e clara, evidente que não se pode cogitar que o Recurso de Revista poderia ter seguimento denegado com base na Súmula 333 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, tampouco no artigo 896, § 7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Desta forma, como o Apelo não aborda a hipótese ventilada na Súmula nº 333, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, deve ser provido o presente Agravo de Instrumento, permitindo-se o processamento, conhecimento e provimento da Revista patronal por violação à Súmula nº 362, inciso II, do Excelso Pretório Trabalhista.”



    O agravo de instrumento foi desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 7, p. 242).



    Interposto o agravo interno, a parte ora embargada repisou o inconformismo quanto à adequada prescrição em face da Súmula 362, II, do TST (eDOC 7, p. 272-286). O agravo foi desprovido (eDOC 7, p. 321-331).



    Por fim, foi interposto o recurso extraordinário, impugnando a aplicação da prescrição trintenária frente às parcelas do FGTS, sem qualquer manifestação de inconformismo sobre o que decidido no recurso ordinário relativamente ao reconhecimento do vínculo de emprego.



    O recurso extraordinário encontra-se pendente de apreciação na instância de origem.



    Realizado esse breve retrospecto, constata-se que o capítulo do acórdão recorrido que reconheceu a existência do vínculo de emprego entre as partes litigantes encontra-se precluso.



    No caso, como destacado, a matéria decidida pelo Tribunal de origem no recurso ordinário não foi objeto de impugnação nos recursos que se seguiram, de modo que não mais poderá ser objeto de decisão no processo de origem, a despeito da pendência de julgamento do recurso extraordinário interposto, o qual sequer ventilou a matéria.



    Sendo assim, constata-se a ocorrência da preclusão material da questão objeto da presente reclamação, pela ausência da oportuna impugnação na instância de origem do capítulo do acórdão que sobre ela decidiu.



    Esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposto desrespeito às decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.” (Rcl 72495 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024; grifei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021; grifei).



     



    Destaco, por oportuno, o que consignado pelo Ministro André Mendonça, ao apreciar a Rcl 78005, da qual foi relator, a versar questão similar:



    “7. No caso em tela, a alegação é a de que de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725)



    (...)



    12. Nesse cenário, considerando que (i) o recurso ordinário foi interposto contra sentença pela qual se reconheceu o vínculo celetista entre partes e; (ii) não houve a interposição de recursos em face dessa parcela decisória, tem-se por caracterizada a preclusão consumativa da matéria questionada na presente reclamação, dando-se por transitado o processo quanto à referida temática.



    13. Tornando-se indiscutível o capítulo da decisão reclamada que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor: 



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    A decisão restou assim sintetizada: 



    “RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA DECISÃO PELA QUAL SE RECONHECEU O VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE AS PARTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.” (Rcl 78005 Rcom, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21.5.2025)



    Logo a presente reclamação não se revela admissível, pois encontra óbice na norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, bem como na Súmula 734 do STF, que reputam incabível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Uma vez preclusa a discussão de fundo - o reconhecimento do vínculo de emprego em situação de pejotização - em data anterior ao ajuizamento desta reclamação, não há como se exigir da instância de origem a submissão do feito à determinação de suspensão nacional de processos exarada nos autos do ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral.



    Por fim, observo que a impugnação de eventual coisa julgada inconstitucional deve ser intentada pela parte interessada pela via própria e perante o juízo competente.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão embargada e, em nova apreciação da ação reclamatória, a ela negar seguimento, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do CPC, dada a incidência ao caso do óbice da Súmula 734 do STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente